Tribunal: TJPA
Processo: 0004484-65.2005.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8829 - Competência
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004484-65.2005.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GERSON MACHADO PORTELA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO DO BANCO DO BRASIL. CANDIDATO APROVADO PARA VAGA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME EM EXAME MÉDICO. PERÍCIA JUDICIAL ATESTOU A DEFICIÊNCIA E A APTIDÃO AO CARGO. CONTRATAÇÃO DO CANDIDATO. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A SOMA DOS VENCIMENTOS DO CARGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1-

Foi realizada no presente feito perícia judicial (ID. 4434304), que atestou a deficiência física do apelado, assim como sua aptidão para exercer o cargo a que concorria no certame.

2-
Assim, como bem fundamentado na sentença, restou clara a capacidade laboral do apelado, “seja por ter conquistado o primeiro lugar no exame do qual fora eliminado, seja por ter conseguido a aprovação em diversos outros concursos públicos e iniciado a prestação de serviço, conforme fez prova nos autos, seja pelo minucioso laudo médico do perito designado por este Juízo”.

3-

O apelado poderá optar por seguir no cargo que exerce atualmente, ou ser contratado pelo Banco apelante para exercer a função administrativa de escriturário, para a qual foi aprovado em concurso.

4-

O autor deverá ser indenizado pelos danos materiais sofridos, mas sem a cumulação das remunerações.

5-

A indenização por danos materiais deverá corresponder às remunerações do cargo de escrituário, desde a data em que
a turma do edital n° 1- 2003/002 - BB iniciou suas atividades, até o dia da posse do apelado no cargo de assistente administrativo no Detran/PA (08 de fevereiro de 2007).

6-

Após essa data, o autor fará jus apenas às diferenças salariais entre os cargos que exerceu e exercerá até a data de eventual contratação pelo banco apelante, e o cargo administrativo de escriturário do Banco do Brasil, ressalvados os direitos e eventuais ascensões da carreira bancária. Todos os valores de indenização deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

7-

Condenação em indenização por danos morais no valor correspondente ao dano material mantida.

8-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANATALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, julgou procedentes os pedidos iniciais, tendo como apelado GERSON MACHADO PORTELA.

Em sua exordial o autor narrou que se submeteu ao concurso público do Banco do Brasil S/A, para preenchimento de vagas para a carreira administrativa de escriturário, nas vagas destinadas a deficientes, sob o número de inscrição CESPE n 59109751, Macrorregião 12, Microrregião 59. Afirma que no dia 13 de maio de 2004, após ter sido aprovado na prova objetiva, recebeu uma carta de convocação da referida Sociedade de Economia Mista, para dar prosseguimento ao certame em sua segunda fase, composta de exames médicos e documentais.

No entanto, foi eliminado do certame na segunda etapa, exame médico, por ter sido considerado inapto ao cargo.

Assim, apresentou a presente ação para comprovar a sua aptidão ao cargo, pleiteando a procedência da ação para ser declarado nulo o ato que o excluiu do certame. Requer a sua imediata incorporação ao cargo pleiteado, o pagamento das remunerações que deixou de aferir e indenização por danos morais.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença, julgando procedente o pedido, nos seguintes termos:

“JULGO procedente a AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO que GERSON MACHADO PORTELA moveu contra o BANCO DO BRASIL S/A, para declarar a nulidade do ato que o eliminou do certame regido pelo edital n° 1 - 2003/002 e CONDENAR o RÉU a pagar ao AUTOR o valor correspondente a soma de todos os vencimentos do cargo de escriturário desde a data em que a turma do edital n° 1- 2003/002 - BB iniciou suas atividades até o dia da sua contratação, a título de indenização- por danos materiais, a ser apurado em liquidação por arbitramento, valor esse a ser acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do evento danoso (Súmula n° 54 do STJ); e a mesma quantia deverá ser paga a título de indenização por danos morais, também a ser apurada em liquidação por arbitramento, quantia essa a ser acrescida de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula n° 54 do STJ) e correção monetária a partir da presente decisão (Súmula n° 362 do STJ); tudo nos termos dos comandos da fundamentação.

Custas, como de lei, e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, ambos pelo réu sucumbente”.

O banco apelante alega, preliminarmente, a incompetência da justiça comum para apreciar e julgar o pleito. Também defende a nulidade da sentença por omissão. No mérito, defende a legalidade do ato que eliminou o recorrido do concurso, a impossibilidade de responsabilização civil do banco por ato regularmente praticado, bem como a ausência de requisitos para a condenação ao pagamento de danos materiais e danos morais. Também contesta o valor dos honorários advocatícios e a concessão de justiça gratuita ao apelado.

Em contrarrazões o recorrido defende a manutenção integral da sentença

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Não acolho a preliminar de incompetência da Justiça Comum para processar e julgar o feito. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 992, já fixou a tese de que
“
Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas (...)”.

O apelante também arguiu preliminar de nulidade da sentença por omissão, alegando que não houve manifestação quanto ao pedido de integração do autor no cargo de escrituário. Também afirma que a sentença não definiu corretamente o período em que deve ser paga a indenização.

Não acolho a preliminar. Entendo que a sentença foi clara ao declarar a nulidade do ato que eliminou o recorrido do certame, bem como ao determinar o pagamento de indenização desde
a data em que a turma do edital n° 1- 2003/002 - BB começou a trabalhar, até o dia da efetiva contratação do apelado pelo banco.

P
asso à análise do mérito e adianto que assiste razão apenas em parte ao apelante.

Não merece prosperar a tese de legalidade do ato que eliminou o recorrido do certame. Foi realizada no presente feito perícia judicial (ID. 4434304), que atestou a deficiência física do apelado, assim como sua aptidão para exercer o cargo a que concorria no certame.

O Sr. ABRAHIM BADY BACRY FILHO, Médico do Trabalho/Perito do Trabalho, com especialidade devidamente reconhecida pelo CRM – PARÁ, Registro N". 6631, concluiu que “a lesão detectada no segundo quirodáctilo da mão esquerda por ser anatomicamente desarmônica e limitar funcionalmente os movimentos do referido membro; não pode nem deve ser considerada como dentro dos padrões normais. Portanto, induvidosamente se enquadra como deficiência física perante a óptica do ato normativo que rege o assunto em comento (DECRETO LEI 3.298)”.

Da mesma forma, em relação a condição psicológica do apelado, concluiu o perito que o reclamado estava apto para exercer o cargo em questão:

“Atinente a questão psicológica o autor realmente apresenta um quadro de ansiedade e stress. O que clinicamente consideramos razoável para alguém que vivência esse momento. Mas, nada que impeça de assumir o cargo desde que se submeta ao tratamento com ansiolítico e a psicoterapia de acompanhamento. Logo no início desse laudo já ressaltávamos que estar doente não quer dizer que esteja incapacitado. Existe a imperiosa necessidade da repercussão dessa doença sob o desempenho do ciclo laborai. Oportuno informar que para nós; existe um entendimento dominante e prevalecente de que no caso em tela a conclusão mais adequada para o quadro psicológico; num atestado de saúde ocupacional "ASO": SERIA APTO NA CONDIÇÃO DE SEGUIR ORIENTAÇÕES TERAPÊUTICAS E SUBMETER-SE A PSICOTERAPIA DE ACOMPANHAMENTO”.

Assim, como bem fundamentado na sentença, restou clara a capacidade laboral do apelado, “seja por ter conquistado o primeiro lugar no exame do qual fora eliminado, seja por ter conseguido a aprovação em diversos outros concursos públicos e iniciado a prestação de serviço, conforme fez prova nos autos, seja pelo minucioso laudo médico do perito designado por este Juízo”.

Dessa forma, resta mensurar o dano sofrido pelo autor.

No que se refere ao dano material, o juízo de primeiro grau considerou que “este corresponde ao valor que o autor deixou de receber caso não tivesse sido excluído do concurso, isto é, a soma de todos os vencimentos desde a data em que a turma do edital n° 1 - 2003/002 - BB iniciou suas atividades até o dia da sua contratação”.

O banco réu requer que seja afastado o pagamento de indenização e, subsidiariamente, “que seja considerado como período que resultou prejuízo ao recorrido apenas o que vai de maio do ano de 2005 até fevereiro do ano de 2007, quando então o autor tomou posse como Assistente Administrativo no Detran do Estado do Pará”. Entendo que lhe assiste razão em parte.

Observo que o apelado tomou posse, em 08/02/2007, para exercer o cargo de Assistente Administrativo no Detran/PA, conforme Termo de Posse juntado no ID. 4434298. Observo que o referido cargo público é inacumulável com a função bancária em litígio.

Assim, entendo que o apelado poderá optar por seguir no cargo que exerce atualmente, ou ser contratado pelo Banco apelante para exercer a função administrativa de escriturário, para a qual foi aprovado em concurso.

Da mesma forma, entendo que o autor deverá ser indenizado pelos danos materiais sofridos, mas sem a cumulação das remunerações.

A indenização por danos materiais deverá corresponder às remunerações do cargo de escrituário, desde a data em que
a turma do edital n° 1- 2003/002 - BB iniciou suas atividades, até o dia da posse do apelado no cargo de assistente administrativo no Detran/PA (08 de fevereiro de 2007).

Após essa data, o autor fará jus apenas às diferenças salariais entre os cargos que exerceu e exercerá até a data de eventual contratação pelo banco apelante, e o cargo administrativo de escriturário do Banco do Brasil, ressalvados os direitos e eventuais ascensões da carreira bancária. Todos os valores de indenização deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

Passo à análise do pedido de indenização por danos morais e, de pronto, adianto que também não assiste razão ao recorrente.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvidas de que a eliminação do concurso causou sim dor e sofrimento ao apelado, que não foi mero aborrecimento do dia a dia.
Durante muitos anos, vem sofrendo com as angústias e mágoas de ter perdido injustamente uma boa oportunidade de emprego, para ter uma vida melhor.

O apelante defende que não houve a comprovação da efetiva ocorrência do dano moral e que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau é exorbitante.

No entanto, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram.

Provado, assim o fato, se impõe a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP –3aT. –Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 –DJ 08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório que o banco réu é um dos maiores agentes financeiros do país, mantenho a indenização por danos morais arbitrada no mesmo valor do dano material, a ser aferido em liquidação de sentença. Tal importância não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)

Esclarecer que o apelado poderá optar por seguir no cargo que exerce atualmente, ou ser contratado pelo Banco apelante para exercer a função administrativa de escriturário, para a qual foi aprovado em concurso.

b)

Reformar apenas a condenação em danos materiais, nos seguintes termos:

b.1) A indenização por danos materiais deverá corresponder às remunerações do cargo de escrituário, desde a data em que
a turma do edital n° 1- 2003/002 - BB iniciou suas atividades, até o dia da posse do apelado no cargo de assistente administrativo no Detran/PA (08 de fevereiro de 2007).

b.2) Após essa data, o autor fará jus apenas às diferenças salariais entre os cargos que exerceu e exercerá até a data de eventual contratação pelo banco apelante, e o cargo administrativo de escriturário do Banco do Brasil, ressalvados os direitos e eventuais ascensões da carreira bancária.

b.3) Todos os valores de indenização deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

Indefiro o pedido de minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais e mantenho a gratuidade judicial concedida ao apelado.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2025